Tribunal: STF
Processo: HC 245528
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-01
Data de publicação: 2024-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 901.909/SP, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 2 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, em razão da prática do crime previsto no art. 155, §3º e §4º, II, do Código Penal, porque, 



    no período compreendendo os meses de março a maio de 2019, na avenida Visconde de Rio Claro, nº 175, nesta cidade e comarca de Rio Claro, o acusado, teria subtraído, em proveito próprio e da empresa da qual é proprietário, mediante fraude, aproximadamente 2.980 kWh de energia elétrica (consumida no estabelecimento), em prejuízo da Elektro Redes S.A, no valor quantificado de R$ 2.627,24. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO DE ENERGIA QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE. NULIDADE PROCESSUAL POR VIOLAÇÃO DA ORDEM DO ARTIGO 400 DO CPP. RÉU OUVIDO ANTES DA TESTEMUNHA DE DEFESA SER INQUIRIDA NO JUÍZO DEPRECADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. NULIDADE NÃO ACOLHIDA.AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte Superior vem se posicionando no sentido da necessidade de observância da ordem prevista no artigo 400 do Código de Processo Penal mesmo nos casos de expedição de cartas precatórias, desautorizando, assim, a inversão automática do procedimento. 



    2. A orientação, contudo, não dispensa a defesa de comprovar o efetivo prejuízo ao réu no caso concreto, ônus inerente a qualquer reconhecimento e e declaração de nulidade no processo penal. 



    3. Verificado que o réu foi ouvido apenas antes de uma testemunha de defesa, bem como que fez uso do direito ao silêncio em seu interrogatório, não restou comprovado nenhum prejuízo resultante da inversão da ordem em razão da expedição da carta precatória. 



    4. Agravo regimental desprovido.



    Nesta ação, alega o impetrante: O respeito à ordem estabelecida no artigo 400 do CPP não é uma mera formalidade, mas um elemento essencial do devido processo legal. A inversão dessa sequência representa uma violação direta aos direitos do paciente e compromete a integridade da instrução criminal. Em razão disso, requer a concessão da ordem, para que seja declarada a nulidade do interrogatório do paciente e, de todos os atos processuais subsequentes, com a determinação de que o interrogatório seja realizado como o último ato da instrução processual. 



    É o relatório. Decido.



    O Superior Tribunal de Justiça rechaçou a tese de nulidade com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    [...] o interrogatório do acusado deve ocorrer após as declarações das testemunhas. A orientação almeja, em suma, privilegiar o direito do acusado de exercer a autodefesa da forma mais ampla possível, manifestando-se apenas após ter o conhecimento prévio dos atos processuais já realizados. 



    Contudo, a aplicação do referido entendimento, assim como a declaração de qualquer nulidade, à luz da orientação deste Superior Tribunal de Justiça, depende da comprovação de prejuízo. A respeito: 



    [...]



    No caso, nos termos bem pontuados pela Corte estadual, a única carta precatória pendente de cumprimento era relativa à testemunha arrolada pela própria defesa. Verificou-se ainda que, no interrogatório, o réu optou por fazer uso do direito ao silêncio parcial, respondendo aos questionamento apenas de seus advogados. Confira-se: 



    Com efeito, Antônio Meneghetti Júnior é testemunha arrolada pela Defesa. Deste modo, não há inversão da ordem. Depois, como dito, a expedição e o vencimento do prazo da precatória não suspendem a instrução, sendo possível, todavia, a juntada do documento a todo tempo. Em conclusão, não há prejuízo, já que nada demonstra que tal testemunha era “presencial”, ou seja, que elucidaria os fatos em outra nuance. 



    Assim, nenhum prejuízo restou verificado durante seu interrogatório capaz de ensejar o reconhecimento de flagrante ilegalidade e a concessão de habeas corpus. 



    Não se desconhece que o Plenário desta SUPREMA CORTE, reiterando a consagração da plena efetividade do contraditório e da ampla defesa, decidiu que, após as modificações determinadas pela Lei 11.719/2008, o interrogatório do acusado deve ser realizado, como regra, ao final da instrução processual (HC 127.900, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 3/8/2016). Isso não obstante, também já se decidiu que “determinadas variáveis podem acarretar alteração na ordem dos atos processuais, em observância à efetividade do processo. Bem por isso, a expedição de carta precatória não tem o condão de inviabilizar o curso da instrução processual e, conforme previsão legal, admite a inversão do rito de oitiva das testemunhas, o que também alcança a ordem do interrogatório judicial (CPP, arts. 222 e 400)”. Até porque “as pessoas interrogadas, após conhecerem o teor dos depoimentos colhidos via precatória, podem formular pedido fundamentado de renovação de seus depoimentos, ou serem ouvidos, a qualquer tempo, até mesmo de ofício, conforme redação do art. 196 do CPP” (HC 134797, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, DJe 1º/2/2017). 



    Dessa forma, e consideradas as particularidades do caso concreto, aliadas ao disposto na legislação processual penal a respeito de nulidades, o fato de o réu ter sido interrogado antes da oitiva de testemunha, ouvida por intermédio de carta precatória, não é razão suficiente para nulificar o processo criminal. Até porque a única carta precatória pendente de cumprimento era relativa à testemunha arrolada pela própria defesa.



    Além disso, não se pode ignorar a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). Pertinentes, a propósito dessa temática, as lições de ADA, SCARANCE e MAGALHÃES: "Sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria o objetivo maior da atividade jurisdicional" (As nulidades no processo penal, p. 27, 12ª ed., 201, RT). Nesse sentido é a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: HC 132.149-AgR/AM, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; RE 971.305-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 128.827/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 129.663-AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 16/5/2017; HC 120.121-AgR/RS, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 9/12/2016; HC 130.549-AgR/PA, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 17/11/2016; RHC 134.182/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/8/2016; HC 132.814/PR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2016; AP 481-EI-ED/PA, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 12/8/2014, este último assim ementado: 



    (…) 3. Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. (...)



    No particular, o impetrante também não demonstrou de que modo a realização de novo interrogatório beneficiaria o paciente, não se revelando viável a esta CORTE, nesta via processual, valorar o suporte probatório para mensurar a relevância ou não do ato processual ora impugnado pela defesa, com vistas a invalidar toda a instrução processual. Precedentes: HC 132.149-AgR/AM, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 16/6/2017, RE 971.305-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 13/3/2017, RHC 128.827/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017.



    Em conclusão, o Superior Tribunal de Justiça, no seu mister precípuo de fiscalização da devida aplicação da Lei Federal, conferiu aos dispositivos legais sob luzes interpretação coerente e jurídica, não se mostrando devido rever as diretrizes seguidas pela Corte Superior. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente